Tribunal: TJMT
Processo: 1033754-43.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033754-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OSIMAR DE SOUZA SILVA JUNIOR - CPF: 387.368.358-03 (APELANTE), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (APELADO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir quanto aos pedidos redibitórios em razão da alienação do veículo, e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em ação ordinária proposta por consumidor em face de concessionária e fabricante de automóvel, fundada em alegados vícios de fabricação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alienação do veículo no curso do processo acarreta perda do objeto dos pedidos redibitórios; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia indireta; (iii) determinar se há prova suficiente do vício do produto a ensejar responsabilidade civil e indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova técnica mínima impede o reconhecimento de vício redibitório, sendo insuficientes nota fiscal, fotografias e alegações unilaterais para demonstrar defeito de fabricação ou sua persistência.

4. As ordens de serviço demonstram que os atendimentos ocorreram dentro da garantia, com reparos realizados, afastando a alegação de vício insanável ou falha na prestação do serviço.

5. A inversão do ônus da prova não é automática e não supre a inexistência de elementos mínimos de verossimilhança técnica das alegações do consumidor.

6. A impossibilidade de realização da perícia decorre de conduta do próprio autor, que alienou o bem após anos de tramitação, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

7. A conversão da obrigação em perdas e danos exige comprovação do vício e do prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.

8. A responsabilidade solidária dos fornecedores prevista no CDC pressupõe a comprovação do vício, inexistente no caso.

9. Não se configura dano moral, pois não demonstrada falha relevante na prestação do serviço nem desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação do vício do produto é requisito indispensável para o reconhecimento da responsabilidade civil dos fornecedores. 2. A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa a existência de elementos mínimos de verossimilhança das alegações. 3. A alienação do bem e a consequente impossibilidade de perícia por ato da parte afastam a alegação de cerceamento de defesa. 4. A ausência de prova do defeito inviabiliza tanto o pedido redibitório quanto sua conversão em perdas e danos. 5. O mero dissabor decorrente de atendimentos em garantia não configura dano moral indenizável.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 355, I, 485, VI, e 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 18.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 5015749-87.2020.8.13.0145, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 03.08.2023; TJ-MG, AC no 5013216-28.2021.8.13.0079, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Osimar de Souza Silva Junior
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
e
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

O Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), decorrente da alienação do bem litigioso pelo Autor, circunstância que inviabilizou a produção da prova pericial e tornou impossível a restituição do objeto, esvaziando, assim, a utilidade dos pedidos redibitórios.

O magistrado, ainda, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que a sentença errou ao reconhecer a perda do objeto pela venda do veículo, a qual não extingue o direito, devendo ser convertida em perdas e danos, sobretudo porque decorreu dos vícios do produto.

Aponta cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia indireta, apesar da inversão do ônus da prova e da existência de elementos suficientes para comprovar o defeito.

Defende a responsabilidade solidária das Apeladas, a ocorrência de dano moral pelo desvio produtivo e o ressarcimento integral dos danos materiais.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Contrarrazões da Volkswagen Do Brasil Indústria De Veículos Automotores Ltda
.
no ID.

345415959 e de Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. no ID. 345636370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Osimar de Souza Silva Junior
ajuizou Ação Ordinária em face de
Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
e
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Na petição inicial, o Autor narrou que em 06/02/2018 adquiriu junto à primeira Requerida (Trescinco) o automóvel polo MCA, chassi no 9BWAG5BZ7JP030572, motor no CSE282093, RENAVAM no 160126, ano de fabricação/modelo 2018, potência de 84 cv, cor Branco Cristal, da marca Volkswagen, pelo valor de R$ 53.040,00 (cinquenta e três mil e quarenta reais).

Sustentou que, transcorridos aproximadamente 150 dias da aquisição, durante viagem com sua família ao Rio de Janeiro, o veículo passou a apresentar vícios que inviabilizaram sua utilização ainda na cidade de Caldas Novas, o que o obrigou a providenciar o reboque até Itumbiara/GO e a buscar imediatamente assistência junto à rede autorizada da Requerida.

Relatou que, após deixar o automóvel na concessionária em Itumbiara/GO, prosseguiu viagem até São Paulo e, passados 15 dias, foi informado de que o veículo estaria reparado. Todavia, ao retirá-lo, foi informado de que o defeito decorreu de suposta falta de óleo no motor, já solucionada.

Afirmou que, ao retornar para Cuiabá/MT, constatou que o veículo não estava em perfeito funcionamento, razão pela qual o levou novamente à primeira Requerida (Trescinco), onde permaneceu por mais 15 dias, sendo-lhe informado que o problema residia na válvula VVT.

Aduziu que, apesar da alegada solução, em março/2019 o veículo voltou a apresentar os mesmos sintomas de ruído e aquecimento, sendo novamente encaminhado à oficina e devolvido ao Autor após 10 dias, com a informação de que o vício havia sido sanado.

Asseverou que em 02/07/2019 o automóvel retornou à oficina para novo reparo, sem que, até o momento do ajuizamento da demanda, houvesse qualquer resposta efetiva quanto ao prazo de solução, tampouco a disponibilização de veículo reserva, apesar de anteriormente prometido.

Sustentou que, diante da impossibilidade de utilização do bem e da ausência de solução adequada pelas requeridas, viu-se compelido a buscar, por conta própria, contato com o fabricante, sem êxito, suportando significativo desgaste.

Alegou que todos os integrantes da cadeia de fornecimento (fabricante e comerciante) respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, e que as reiteradas tentativas de resolução do problema ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano indenizável.

Defendeu fazer jus à substituição do produto ou à restituição integral do valor pago, diante da não solução do vício no prazo legal, bem como à indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Ao final, requereu a condenação das Requeridas ao ressarcimento imediato da quantia de R$ 53.040,00 (cinquenta e três mil e quarenta reais) ou, alternativamente, à substituição do veículo por outro novo, zero quilômetro, da mesma categoria ou equivalente. Pleiteou, ainda, indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros e correção monetária, bem como compensação por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão e a capacidade econômica das Requeridas.

Na contestação, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. negou a existência de vício de fabricação no veículo adquirido pelo Autor, sustentando que os fatos narrados na inicial não correspondem à realidade fática comprovada nos autos. Argumentou que todas as reclamações foram devidamente atendidas pela rede autorizada, com realização de reparos e substituição de componentes dentro do prazo legal previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta, por si só, qualquer pretensão de substituição do bem ou restituição dos valores pagos. Alegou que eventuais manifestações apresentadas pelo veículo são compatíveis com seu funcionamento normal ou decorreriam do uso regular do produto, não havendo demonstração de defeito persistente ou incapacitante.

Sustentou que inexiste prova do fato constitutivo do direito do Autor, a quem incumbia demonstrar a existência de defeito de fabricação e o nexo causal entre eventual dano e a conduta da fabricante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Nesse contexto, impugnou também a inversão do ônus da prova, ao argumento de que não estão evidenciadas a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações. Defendeu, ainda, que as ordens de serviço juntadas aos autos não constituem prova técnica de vício, por refletirem meramente relatos unilaterais do consumidor.

No tocante aos pedidos indenizatórios, a empresa afirmou que não há qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, tendo sempre atuado com diligência, boa-fé e observância das normas consumeristas, razão pela qual não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil. Aduziu que os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficientes para caracterizar dano moral indenizável, tampouco desvio produtivo do consumidor. Quanto ao pedido de restituição do valor ou troca do veículo, asseverou sua improcedência, uma vez que o bem foi devidamente reparado e permanece em condições de uso. Subsidiariamente, requereu que eventual condenação observe o valor de mercado do veículo, conforme tabela FIPE, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, conclui pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao argumento de inexistência de vício, ausência de prova, regular cumprimento das obrigações legais e inexistência de dano indenizável.

Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. (em Recuperação Judicial), na peça defensiva alegou que não possui responsabilidade pelos supostos defeitos do veículo, por atuar apenas como concessionária, sendo a fabricante a responsável por eventuais vícios. Afirmou que prestou toda a assistência necessária, com reparos realizados dentro da garantia e no prazo legal, inexistindo defeito não sanado ou que torne o veículo impróprio ao uso. Defendeu, assim, a impossibilidade de restituição do valor ou substituição do bem.

Alegou ainda a inexistência de danos morais, por ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo relevante, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento. Quanto aos danos materiais, sustentou que não houve prova dos prejuízos alegados. Subsidiariamente, requereu a redução de eventual indenização. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Réplica no Id. 345415883.

Intimados para especificarem as provas pretendidas, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. pugnou pela prova pericial no automóvel (Id. 345415886). Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. (em Recuperação Judicial) requereu a prova oral (Id. 345415888).

Inobstante o deferimento da prova pericial em 19/05/2023 (Id. 345415907), a homologação dos honorários do perito (Id. 345415921), a apresentação dos quesitos pelas empresas e a nomeação dos respectivos assistentes técnicos, bem como a comprovação do pagamento dos honorários, efetuado em 05/07/2024 (Id. 345415926), o Autor somente em 28/08/2024 veio aos autos informar que, após o transcurso de cinco anos desde o início do processo, o bem objeto da lide não mais se encontra em sua posse, sendo atualmente de propriedade de terceiros.

Em vista disso, requereu a realização da perícia judicial com base nos documentos constantes dos autos, sem a necessidade de vistoria direta no veículo, diante de sua indisponibilidade, bem como a intimação das partes para formulação de quesitos complementares que possam auxiliar o perito na elaboração do laudo técnico (Id. 345415931).

A Requerida Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. pugnou pelo cancelamento da perícia designada para 27/09/2024 e suscitou a perda do objeto redibitório, ao argumento de que na ação o Autor alega vício de fabricação persistente no veículo e, em razão disso, pleiteia o desfazimento do negócio.

Sustentou que a alienação do bem, além de inviabilizar a realização da prova pericial, também impede o retorno do automóvel à Requerida, providência inerente e indispensável ao desfazimento do negócio, porquanto pressupõe o restabelecimento das partes ao status quo ante do vínculo jurídico.

Requereu, assim, o cancelamento da perícia designada; o reconhecimento da perda do objeto redibitório; o reconhecimento da preclusão da prova pericial em desfavor do Autor, que teria dado causa à sua impossibilidade; o levantamento dos honorários periciais em seu favor, por tê-los depositado; e, por fim, o julgamento antecipado do feito, com a análise do mérito restrita ao pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a perda do objeto do pleito redibitório em razão da alienação do veículo (Id. 345415932).

Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., anteriormente Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. (em Recuperação Judicial), também pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto por culpa exclusiva do Requerente, com o cancelamento da perícia designada e julgamento antecipado da lide (Id. 345415934).

Em 24/09/2024, o Juiz singular considerou possível a realização de perícia documental e determinou a intimação do perito. Em resposta, o expert informou que, após análise detalhada dos documentos constantes dos autos, bem como dos quesitos formulados pelas partes, concluiu pela inviabilidade da realização da perícia, diante da ausência de indícios técnicos suficientes para a elaboração de um laudo conclusivo (Id. 345415942).

Diante desse cenário, a Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda., anteriormente denominada Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. (em Recuperação Judicial), sustentou que a alienação do veículo a terceiros afasta a alegação de vício oculto ou de fabricação, indicando que eventual defeito decorreu de mau uso pelo Autor.

Afirmou, ainda, que a venda do bem inviabiliza os pedidos de restituição do valor pago ou de substituição por veículo novo, bem como impede a realização da prova pericial, o que afasta a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, defendeu a inexistência de responsabilidade das Requeridas e reiterou o pedido de improcedência total da ação, inclusive quanto aos danos materiais e morais (Id. 345415944).

O Autor, na sequência, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 345415945).

Na sentença, o Juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), decorrente da alienação do bem litigioso pelo Autor, circunstância que inviabilizou a produção da prova pericial e tornou impossível a restituição do objeto, esvaziando, assim, a utilidade dos pedidos redibitórios.

O magistrado, ainda, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Osimar de Souza Silva Junior
interpôs este Recurso de Apelação. Em suas razões, alega que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a perda do objeto da ação em razão da venda do veículo no curso do processo.

Defende que a alienação do bem não extingue o direito material, devendo a obrigação de fazer ser convertida em perdas e danos.

Argumenta, ainda, que a venda decorreu da necessidade concreta e dos próprios vícios do produto, não podendo prejudicar o consumidor.

Aponta que houve cerceamento de defesa, pois o Juiz singular desconsiderou a possibilidade de produção de prova pericial indireta ou documental, mesmo após a inversão do ônus da prova.

Sustenta que a impossibilidade de perícia direta decorreu da conduta das Apeladas e que havia elementos suficientes (fotos, ordens de serviço e notas fiscais) para comprovação do vício.

Aduziu que tanto a fabricante (Volkswagen) quanto a concessionária (Trescinco) devem responder solidariamente pelos danos, por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos do CDC.

Afirma a ocorrência de dano moral indenizável, não apenas pelos defeitos do veículo, mas pelo desgaste, tempo perdido e transtornos suportados, invocando a teoria do desvio produtivo.

Acrescenta que comprovou gastos extras com a locação de veículos e despesas de viagem decorrentes da retenção injustificada de seu automóvel nas oficinas. Tais valores, estimados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devem ser ressarcidos integralmente. Além disso, a retenção do veículo por prazos superiores a 30 dias autoriza o ressarcimento de todas as perdas e danos acessórios.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, disciplina a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assegurando ao consumidor, não sanado o vício no prazo de trinta dias, a opção pela substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Em outras palavras, trata-se de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade que, por consequência, dispensa a comprovação de culpa do fornecedor, focando apenas no dano e no nexo causal.

O vício redibitório, instituto de raízes no direito civil e incorporado ao microssistema consumerista, consiste no defeito oculto que torna a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminui sensivelmente o valor, sendo desconhecido do adquirente ao tempo da celebração do negócio.

Para sua configuração, é necessária a demonstração da existência do defeito, de sua anterioridade à aquisição ou de sua origem na fabricação, e de sua relevância para o uso ou valor do bem.

A inexistência dessa comprovação inviabiliza qualquer pretensão redibitória, seja pela via da restituição do preço, substituição do produto ou conversão em perdas e danos.

Além disso, no tocante ao ônus da prova, importante ressaltar que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil impõe ao Autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. O art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, autoriza a inversão desse ônus quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente.

Contudo, a inversão do ônus da prova não constitui medida automática, tampouco supre a ausência absoluta de elementos probatórios mínimos, porquanto a verossimilhança qualificada exigida para sua aplicação não se presume, exigindo que os elementos constantes dos autos revelem, ainda que em cognição sumária, a plausibilidade técnica das alegações. Ademais, a hipossuficiência relevante para fins de inversão é de natureza técnica ou informacional, não se confundindo com a mera condição de consumidor.

No caso, observa-se que ao ajuizar a ação o Apelante acostou aos autos tão somente a nota fiscal de aquisição do veículo (Id. 345414888) e três fotografias (Id. 345414889). Esses elementos, por si sós, revelam-se absolutamente insuficientes para assegurar, de forma técnica e indene de dúvidas, a existência do vício oculto alegado.

Com efeito, a nota fiscal comprova apenas a aquisição do bem; as fotografias, por si só, não possuem aptidão técnica para demonstrar a origem, a natureza ou a persistência de qualquer defeito de fabricação.

As ordens de serviço, documentos de maior relevância para a instrução do feito, não foram acostadas pelo Apelante, mas vieram aos autos por iniciativa das Apeladas, na fase de contestação.

Assim, a Apelada Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. comprovou, no Id. 345415878, a ordem de serviço n.o 481791, datada de 18/09/2019, na qual consta que o automóvel deu entrada na empresa para "verificar barulho no motor ao dar a primeira partida", serviço realizado em garantia. Comprovou, ainda, no Id. 345415879, a ordem de serviço n.o 495522, datada de 11/07/2019, na qual figuram os seguintes serviços realizados: i) recall; ii) verificação de barulho no motor em terceira marcha; iii) verificação de luz de indicação da pressão do óleo acesa no painel; iv) verificação de luz da injeção acesa no painel; e verificação de luz do EPC acesa no painel. Todos os serviços foram realizados em garantia.

Ademais, por meio da correspondência eletrônica encartada no Id. 345415880, datada de 06/08/2019 e encaminhada ao Apelante no endereço eletrônico “osimarjunior2009@hotmail.com”, a Apelada Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. comunicou que o conserto do automóvel, referente a ordem de serviço n.o 495522, havia sido finalizado em 31/07/2019. A empresa salientou que, não obstante as tentativas de contato realizadas em 31/07/2019 e em 05/08/2019, o Apelante não havia dado retorno. Assim, por aquela via eletrônica, informou mais uma vez a conclusão dos reparos e solicitou que o Apelante fosse retirar o veículo para que a empresa pudesse dar continuidade ao processo de documentação junto ao DETRAN.

Dessume-se, pois, que os atendimentos ocorreram dentro da garantia, com reparos efetivamente realizados pelas Apeladas.

Longe de demonstrarem a existência de vício insanável ou persistente, as ordens de serviço revelam que as demandadas diligenciaram no sentido de solucionar as manifestações apresentadas pelo veículo, dentro dos parâmetros legais e contratuais.

As alegações unilaterais do Apelante, por sua vez, não possuem natureza pericial, não comprovam a origem do vício e não demonstram sua persistência técnica, revelando-se insuficientes para embasar a pretensão redibitória.

Dessa forma, é certo que a ausência de prova técnica mínima inviabiliza o reconhecimento do vício redibitório. Sem substrato probatório adequado, não há como reconhecer a existência do defeito alegado, tampouco seus desdobramentos indenizatórios.

Vale dizer que a responsabilidade solidária prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, necessariamente, a comprovação do vício que lhe dá fundamento. Não havendo prova do defeito, não há responsabilidade a imputar, seja à fabricante, seja à concessionária.

No que tange à inversão do ônus da prova, cumpre esclarecer que ela não é automática, não dispensa a produção de prova mínima e não supre sua ausência absoluta.

No caso, inexistem elementos técnicos mínimos a conferir verossimilhança qualificada às alegações do Apelante. Isso porque as fotografias juntadas pelo Apelante não têm aptidão técnica para tanto; as ordens de serviço evidenciam atendimentos com reparos realizados dentro da garantia; e o perito judicial, após análise detalhada dos documentos constantes dos autos e dos quesitos elaborados pelas partes, concluiu pela inviabilidade de elaboração de um laudo conclusivo diante da ausência de indícios técnicos suficientes.

Nesse cenário, não se reúnem os pressupostos legais para a inversão do ônus probatório.

No que tange ao cerceamento de defesa, a irresignação não comporta acolhida.

Oportuno esclarecer que não há cerceamento quando a prova se torna inviável por ato da própria parte.

Na hipótese, foi o próprio Apelante quem, em 28/08/2024, comunicou que o veículo sub judice havia sido alienado a terceiro, sem indicar a data da venda, o adquirente ou apresentar qualquer documento comprobatório.

Importante enfatizar que tal comunicação somente foi trazida aos autos após cinco anos de tramitação processual, já superadas as fases de especificação de provas, elaboração de quesitos, indicação de assistentes técnicos e, inclusive, após o efetivo depósito dos honorários periciais pelas Apeladas.

Mais relevante ainda é o fato de que o próprio Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conduta processual incompatível com a posterior alegação de cerceamento.

O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, foi legítimo e adequado, encontrando respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o Julgador a proferir sentença de mérito quando não há necessidade de produção de outras provas.

No que se refere à tese recursal de conversão da obrigação em perdas e danos, cumpre esclarecer que a alienação do bem, por si só, não impede, em tese, a tutela indenizatória. Todavia, no caso concreto, a conversão pressupõe a comprovação do vício alegado e do prejuízo dele decorrente, o que não se verificou.

Assim, ainda que superada a questão da perda do objeto redibitório, subsiste a ausência de prova do defeito, circunstância que inviabiliza tanto a pretensão originária quanto sua conversão em perdas e danos

Quanto ao dano moral, a irresignação tampouco merece acolhimento.

A teoria do desvio produtivo do consumidor, embora reconhecida em determinadas hipóteses pela jurisprudência, tem como pressuposto a demonstração de falha concreta e injustificada na prestação do serviço ou na qualidade do produto, somada ao dispêndio de tempo útil do consumidor em razão dessa falha.

No caso, as Apeladas comprovaram que os atendimentos foram realizados dentro da garantia, que os reparos foram finalizados e que o conserto foi finalizado em 31/07/2019, sem que o Apelante retirasse o veículo.

Não há, portanto, substrato fático para reconhecer falha das fornecedoras capaz de configurar dano moral indenizável, seja sob a teoria geral da responsabilidade civil, seja sob a perspectiva do desvio produtivo.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VÍCIO OCULTO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - Nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, o ônus de comprovar a ausência de responsabilidade pelo defeito do produto adquirido pelo consumidor é do fornecedor - Diante da impossibilidade de realização da perícia judicial, haja vista a perda total do veículo ocorrida durante o trâmite processual, e a ausência de prova nos autos acerca da existência do vício oculto, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente. (TJ-MG - AC: 50157498720208130145, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 03/08/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO - VÍCIO REDIBITÓRIO - AUSÊNCIA - PEDIDO INDENIZATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA. - Vício redibitório ocorre quando há defeito oculto na coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor (CC, arts. 441)- Para a caracterização do vício redibitório, é necessário que ele seja: i) oculto ou, ao menos, imperceptível ao adquirente; ii) que o defeito seja anterior à alienação; iii) e, ainda, que em virtude do vício, o bem objeto do negócio jurídico se torne imprestável ou consideravelmente desvalorizado - Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), a ausência dessa prova implica na improcedência do pedido inicial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50132162820218130079 1.0000.24.117901-9/001, Relator.: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/06/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/06/2024).

O acerbo probatório revela, portanto, que a sentença enfrentou todos os pontos relevantes, fundamentou na ausência de prova técnica e observou o devido processo legal, atendendo plenamente ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, logo, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026